Tribunal: TJMT
Processo: 1005643-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005643-31.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), LUIZ E N TREVISAN - ME - CNPJ: 00.582.151/0001-03 (EMBARGANTE), LUIZ EDUARDO NABARRETTE TREVISAN - CPF: 650.321.951-20 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO INTEMPESTIVA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a intempestividade da impugnação à arrematação, preservou os atos expropriatórios e afastou a rediscussão de matérias cobertas pela coisa julgada. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à tese de invalidade material da arrematação, fundada em suposto excesso e iliquidez do crédito, bem como quanto à ausência de análise de pedido subsidiário de perícia contábil, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao não enfrentar a alegada invalidade material da arrematação; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de realização de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado.

4. O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer a intempestividade da impugnação à arrematação e a incidência da coisa julgada sobre questões relativas ao valor do crédito e excesso de execução.

5. A alegação de invalidade da arrematação pressupõe rediscussão de matéria já decidida nos embargos à execução, o que é vedado pelo art. 507 do CPC.

6. A ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes não configura omissão quando a fundamentação é suficiente para resolver a controvérsia.

7. O indeferimento implícito da perícia contábil decorre da inadequação da via eleita e da preclusão das matérias, afastando a necessidade de dilação probatória.

8. A baixa definitiva do processo evidencia o exaurimento da jurisdição, retirando utilidade prática dos embargos.

9. A jurisprudência do STJ afasta a rediscussão tardia de nulidades, reputando-a incompatível com a boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida sob o manto da coisa julgada.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos das partes.

3. A preclusão e a coisa julgada afastam a necessidade de produção de prova pericial destinada à rediscussão do débito.

4. A ausência de utilidade prática, diante do encerramento do processo, reforça o desprovimento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2716074/GO, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 24.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1005643-31.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:
LUIZ E N TREVISAN – ME E LUIZ EDUARDO NABARRETTE TREVISAN

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por LUIZ E N TREVISAN – ME e LUIZ EDUARDO NABARRETTE TREVISAN contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos próprios embargantes, mantendo a decisão que reconheceu a intempestividade da impugnação à arrematação, preservou os atos expropriatórios e afastou a rediscussão de matérias já alcançadas pela coisa julgada.

Houve baixa definitiva do processo em 28/03/2026.

Em 10.04.2026, os embargantes apontam omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão deixou de enfrentar tese relevante relativa à invalidade material da arrematação, decorrente da utilização de crédito supostamente ilíquido e superdimensionado pela exequente, bem como deixou de analisar o pedido subsidiário de realização de perícia contábil.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reformar o julgado ou, subsidiariamente, determinar a produção de prova técnica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

No caso, os embargantes apontam omissão e contradição quanto ao não enfrentamento da tese de invalidade material da arrematação, fundada na alegação de utilização de crédito supostamente ilíquido e superdimensionado, bem como quanto à ausência de análise do pedido de realização de perícia contábil.

O recurso de embargos de declaração constitui instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação substancial do julgado.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia devolvida ao Tribunal, delimitando expressamente que a impugnação à arrematação foi apresentada fora do prazo legal e que as matérias relativas ao excesso de execução, iliquidez do crédito e ausência de homologação dos cálculos já haviam sido apreciadas em sede de embargos à execução, encontrando-se acobertadas pela coisa julgada (ID. 357072858).

Nesse contexto, não há omissão a ser sanada, pois a alegada invalidade material da arrematação, fundada no suposto excesso de execução, necessariamente pressupõe a rediscussão do valor do crédito executado, matéria já definitivamente decidida nos embargos à execução, o que atrai a incidência do art. 507 do CPC (ID. 357072858).

Assim, o acórdão, ao afastar a rediscussão dessas matérias, enfrentou de forma suficiente a tese ora reiterada, inexistindo qualquer lacuna na fundamentação. Por conseguinte, não há omissão, mas mera irresignação com o resultado do julgamento.

Os embargantes sustentam, ainda, que o acórdão deixou de analisar o pedido subsidiário de realização de perícia contábil.

Também nesse ponto não lhes assiste razão.

O acórdão foi expresso ao consignar a inadequação da via eleita para rediscutir o valor do débito, bem como a ocorrência de preclusão e coisa julgada sobre as matérias suscitadas. Tal fundamento afasta a necessidade de produção de prova pericial, uma vez que não se admite reabrir discussão sobre matéria já estabilizada no processo.

Assim, a decisão enfrentou a questão de forma suficiente, sendo desnecessária menção expressa a todos os argumentos das partes.

De todo modo, registre-se que a baixa definitiva do processo em 28/03/2026 evidencia o exaurimento da jurisdição neste grau, o que reforça a ausência de utilidade prática dos
aclaratórios
, sem prejuízo da conclusão já alcançada quanto à inexistência de vícios no julgado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente rechaçado a rediscussão de matérias já alcançadas pela preclusão, como se observa no seguinte julgado:

“(...) a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade
absoluta (...)
.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2716074 GO 2024/0297623-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/02/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

Nesse cenário, ainda que superadas as questões anteriores, os presentes embargos revelam-se destituídos de utilidade prática, porquanto não há mais provimento jurisdicional a ser integrado com aptidão para modificar o resultado do processo, já definitivamente encerrado.

A pretensão dos embargantes, na verdade, carece de utilidade prática, diante do encerramento definitivo do processo.

Inexistem, portanto, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026